Tribunal: CARF
Processo: 10880.919918/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919918/2017-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.136 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
TIM CELULAR S/A (SUCEDIDA POR TIM S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/08/2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório, cabe o provimento do recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite do direito reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.133, de 19 de
outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10880.919921/2017-90, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919918/2017-76
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão que negou provimento à manifestação de inconformidade interposta em face de
Despacho Decisório que não homologou PER/DCOMP.
Insatisfeita, a contribuinte acostou a manifestação de inconformidade
complementada pela petição adicional alegando:
1. Como o despacho decisório foi expedido de forma eletrônica, mostra-se extremamente
sucinto, limitando-se a indicar a suposta inexistência de créditos da Requerente nestes
processos administrativos.
2. Por essa razão, apresentou manifestação de inconformidade expondo as razões que
comprovariam a existência e validade de todos os créditos que acreditava ter a mesma
origem.
3. No entanto, após uma análise mais detalhada dos PER/DCOMPs que geraram os
referidos despachos decisórios, verificou que o crédito em discussão neste processo
refere-se, na realidade, a valores de IRRF retidos e recolhidos indevidamente em
remessas ao exterior decorrentes da prestação de serviços de telecomunicação em âmbito
internacional.
4. Em homenagem ao princípio da verdade material requereu que a petição fosse analisada e
processada em aditamento à manifestação de inconformidade anterior, máxime quando o
crédito decorrente do indébito é líquido e certo e deve ser restituído à Requerente, nos
termos requeridos na PER/DCOMP.
5. No mérito, aduziu que eventuais débitos passíveis de cobrança não podem ser
demandados com a incidência de multa e juros moratórios, em razão da comprovada
suspensão da sua exigibilidade.
Subindo os autos à apreciação, a Turma Julgadora julgou improcedente a
manifestação de inconformidade interposta pela interessada.
Discordando da decisão, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual
rebateu a decisão da DRJ e, no mérito, basicamente repisou as mesmas argumentações expressas
na MI e na petição adicional.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Voto
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido
em 06/11/2020 – fls. 119 – protocolização do RV em 08/12/2020 –
fls. 120), a representação da recorrente está corretamente
formalizada (fls. 138/173) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Ha preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
Passo a apreciá-la.
Aduziu a recorrente (RV - fls. 126/127) que “ao negar a
possibilidade de produção de novas provas pela Recorrente, incorreu em
nulidade por cerceamento do seu direito de defesa; que em seu
Aditamento à manifestação de inconformidade, protestou provar o
alegado na defesa por todos os meios de prova em Direito admitidos,
sem exceção de quaisquer, notadamente prova documental; contudo, o v.
acórdão recorrido entendeu que a Recorrente não poderia juntar novos
documentos ao processo por não terem sido cumpridos os requisitos
previstos no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72 (...). Desse modo,
resta configurada a hipótese, prevista pelo § 4o, alínea c, artigo 16, do
Decreto no 70.235/72, em que a juntada posterior de documentos
destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Além disso, impedir a Recorrente de juntar novos documentos nos autos
é violar frontalmente o princípio da verdade material”.
Peleja em evidente equívoco a recorrente.
Primeiro porque, ao pontuar pela negativa em receber novos
documentos após a formalização da peça recursal na instância
inaugural, a Turma julgadora a quo simplesmente aplicou preceito
legislativo em plena vigência, no caso, o artigo 16, do PAF
(Decreto no 70.235/1972) que impõe tal vedação, salvo se ficar
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Isso foi cristalinamente inserido no voto condutor do acórdão
guerreado (fls. 108).
De outro giro, mesmo que se pudesse entender tal posição do
acórdão da DRJ como ensejadora de nulidade, esta questão restou
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

superada neste momento do julgamento em 2o Grau quando este
Relator especificamente, acompanhado pelo Colegiado, perfila na
linha de ser possível a juntada de outros documentos e provas até o
instante em que os autos forem pautados para julgamento, ou seja,
mesmo após a impugnação/manifestação de inconformidade
original, a decisão de 1a Instância e o trâmite procedimental até o
CARF.
Em claras palavras, entregando a recorrente para análise quaisquer
documentos que entender válidos com prova, eles serão apreciados
pelo Colegiado.
Mais a mais, a recorrente pôde juntar extensas peças recursais em
que explanou, relatou, aduziu e requereu aquilo que entendeu ser
seu direito, sem nenhum óbice ou obstáculo, demonstrando amplo
conhecimento dos fatos e podendo sobre eles falar de modo pleno.
Afasto, pois, a preliminar de nulidade por possível cerceamento de
defesa.
BREVES PONDERAÇÕES ANTES DA ANÁLISE DE
MÉRITO
Para melhor entendimento e prefacialmente à análise de mérito,
impõe delinear o andamento processual destes autos em seus
últimos estágios.
Pautado para julgamento na sessão deste Colegiado em
17/11/2021, os autos permaneciam praticamente na mesma
situação, em termos de provas, como se encontravam quando da
decisão de 1o Piso e que improveu o pedido formulado pela
recorrente, ou seja, insuficiência probatória para garantir o direito
buscado.
De fato, após a decisão da DRJ, a recorrente simplesmente acostou
RV repisando as informações anteriores e não juntando qualquer
documento comprobatório do que alegava, lembrando que o
motivo do improvimento do pleito foi claramente explicitado pelo
Acórdão vergastado quando aduziu em suas conclusões que
“Destarte, tendo sido constatada integral utilização do DARF indicado
no PER/DCOMP no 25674.99807.171114.1.3.04-4864, e restringindo-se
a contribuinte a afirmar a ocorrência do pagamento indevido, sem trazer
documentos que comprovem sua ocorrência, o despacho decisório ora
guerreado não merece reparos” (Ac. DRJ – fls. 112).
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

Ou seja, a recorrente tinha pleno conhecimento de que, sem a
juntada de novas provas, seu pleito estaria fragilizado.
Foi nessa linha, então, que este Relator conduziu seu voto na
sessão de 17/11/2021 pugnando pelo chancelamento da decisão a
quo e negando provimento ao recurso voluntário.
Ocorre que, surpreendentemente, na VÉSPERA da data do
julgamento, precisamente no dia 16/11/2021, às 14:46:56 hs. (cf.
fls. 178), a defesa da recorrente juntou petição e documentos com
os quais procurou comprovar o que alegava desde o início da
refrega (procedimento que já deveria ter feito e assumido antes) e
trouxe os contratos de câmbio pertinentes às operações
internacionais e que deram origem à repetição de indébito que tem
buscado, em face do imposto incidente sobre tais remessas.
Ora, desnecessárias maiores digressões para se entender ser
ABSOLUTAMENTE IMPOSSÍVEL analisar documentos juntados
menos de 24 horas antes do julgamento do processo, o que levaria,
em situação normal, ao improvimento do recurso voluntário, não
fosse o entendimento deste Conselheiro, em comunhão com
corrente majoritária do CARF e em linha com o princípio da busca
da verdade material, de que provas coletadas, ainda que “em cima
da hora”, podem e devem ser consideradas, na medida do possível
e do razoável.
Assim, em razão da posição deste Relator e do próprio Colegiado
de relativizar, quando justificados os motivos (no caso, a recorrente
já havia protestado pela juntada posterior de documentos “49. Por
todo o exposto, inicialmente, a Recorrente requer seja deferido seu pleito
para apresentação do contrato de câmbio correspondente ao presente
caso, o que será realizado com a maior brevidade possível” - RV – item
49 – fls. 133) e na linha do que acima se tratou sobre a verdade
material no processo administrativo-fiscal1, os autos saíram com

1 “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a Administração
a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que
a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal”. -
Hely Lopes Mirelles - Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o julgador tem mais
liberdade do que o juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva –
1993 - pg. 75):
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

vistas ao Conselheiro Marco Rogério Borges, permitindo a análise,
tanto por parte do referido Conselheiro como por este Relator, do
rol documental juntado no interregno temporal entre a sessão de
julgamento de novembro de 2021 e esta sessão, linha de
pensamento em comunhão com a lição assumida por Demetrius
Nichele Macei2, professor universitário e ex-conselheiro da
Câmara Superior do CARF, para quem, “na esfera administrativa
(...), a segunda instância é tão atuante quanto a primeira, no que
se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em alguns
casos a intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na
elucidação dos fatos” (negrito acrescido).
Esclarecida a situação procedimental dos autos, passo ao exame de
mérito.
MÉRITO
No mérito, o tema é único: a recorrente alega ter recolhido
indevidamente o IRRF sobre serviços de telecomunicações a ela
prestados por empresas domiciliadas no exterior à alíquota de 25%,
quando no entender da própria RFB essas remessas deveriam ter
sido tributadas às alíquotas de 15% de IRRF e de 10% de CIDE.
O valor em litígio corresponde R$ 3.688.504,35, está formalizado
no PER/DCOMP no 25674.99807.171114.1.3.04-4864 (fls. 75/79)
e foi indeferido pela DERAT/SÃO PAULO/SP mediante Despacho
Decisório de 02/05/2017 – no de rastreamento 122334604 (fls. 80) e
Anexos (fls. 83/85).
Contra esta decisão a recorrente interpôs manifestação de
inconformidade que, apreciada pela 5a Turma da DRJ/SPO, sessão
de 25 de junho de 2020 (fls. 101/113) foi improvida.

“No procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (Celso Antonio Bandeira de
Mello – apud Hector Jorge Escola - in Curso de Direito Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 –
pg. 512).

2 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

Visando reverter o quadro acostou o recurso voluntário ora
submetido à análise do Colegiado aduzindo, dentre outros
argumentos que (RV – fls. 128), “ao longo dos anos calendários de
2009 e 2010, fez diversas remessas ao exterior para pagamento de
serviços internacionais de telecomunicação, tendo recolhido o IRRF
exigido pela RFB à alíquota de 25% e assumido o correspondente ônus
financeiro, por meio da sua inclusão no valor da remessa (“gross up”),
nos termos dos artigos 682 e 725 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 (“RIR/99”). Ocorre que, no
entender da própria RFB, essas remessas deveriam ter sido tributadas
não a 25% de IRRF, mas às alíquotas de 15% de IRRF e de 10% de
Contribuição para Intervenção no Domínio Econômico destinada a
financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para Apoio à Inovação (“CIDE”), nos termos do artigo 2o, §2o, da Lei no
10.168/2000, do artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70/2001 (“MP
2159-70/2001”) e do artigo 2o do Ato Declaratório Interpretativo da
Secretaria da Receita Federal no 25/2004 (“ADI 25/2004”)”.
Para emendar (RV – fls. 129/130):
“Tanto é assim que a RFB lavrou diversas autuações
contra a Recorrente para exigência dos valores
correspondentes
aos
10%
supostamente
não
recolhidos a título de CIDE (vide doc. 4 do aditamento
à manifestação de inconformidade).
Ora, se a própria RFB entende que houve o
recolhimento indevido de 10% de IRRF nessas
remessas ao exterior, pois o tributo a ser recolhido
nessa alíquota deveria ter sido a CIDE e não o IRRF,
resta incontroverso que há um indébito de IRRF a ser
restituído à Recorrente.
Tendo a Recorrente recolhido indevidamente 10% de
IRRF referente a essas remessas ao exterior, conforme
se
verifica
do
comprovante
relacionado
ao
PER/DCOMP referente a esse processo, não pode o
Fisco reter um valor pago indevidamente a título de
tributo.
Uma vez existente o indébito, é cabível a sua
restituição, nos termos dos artigos 165 e 170 do CTN,
sendo possível a compensação do crédito de IRRF pago
indevidamente pela Recorrente com quaisquer outros
tributos ou contribuições administrados pela RFB, na
forma do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 c/c artigo 1o e
seguintes da IN no 1.300/2012 da RFB”.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

Pois bem, não existem dúvidas de que o tratamento tributário a ser
dado em casos como a aqui apreciado é exatamente este: 15% de
IRRF e 10% de CIDE.
Tanto isso é incontroverso que a própria decisão a quo
explicitamente reconhece o cenário (Ac. – fls. 108/109):
“De fato, a alíquota aplicável seria de 25%, conforme disposto
no artigo 708 do RIR/99, in verbis:
(...)
Essa alíquota, de 25%, pode ser reduzida para 15%, desde que
trate-se de remessas ao exterior com incidência da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE (com alíquota de
10%), nos termos dos artigos 2o e 2o-A da Lei n° 10.168/2000,
com as alterações promovidas pelas Leis no 10.332/2001 e
11.452/2007”.
Para ressalvar e deixar claro mais à frente (ibidem – fl. 110/111):
“Para que reste configurado o pagamento a maior indicado no
PER/DCOMP faz-se necessário a comprovação de que a
operação vinculada ao DARF indicado corresponda a uma
remessa para o exterior, com incidência da CIDE e ônus da
retenção por conta do pagador dos rendimentos (artigo 166 do
CTN).
No caso, a Requerente afirma que a remessa foi efetuada para o
pagamento de serviços de telecomunicações prestados por
empresas domiciliadas no exterior (Roaming Internacional), o
qual, de acordo com o artigo 2o do Ato Declaratório
Interpretativo no 25 de 13 de outubro de 2004, transcrito a
seguir, está sujeito à incidência da CIDE e IRRF de 15%.
(...)
Assim para fins de confirmação da natureza da operação, bem
como que a Requerente assumiu o ônus da retenção mediante o
reajuste da base de cálculo do IRRF incidente na operação, os
autos devem estar instruídos com a cópia do contrato de câmbio
da remessa.
Neste ponto cumpre observar que a Manifestação de
Inconformidade
apresentada
abrange
PER/DCOMPs
relacionados a seguir:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

A Requerente não apresentou os documentos relativos às
remessas vinculadas aos DARFs indicados nos PER/DCOMPs
relacionados no quadro acima.
No entanto, verifica-se nos processos correspondentes às
impugnações apresentadas em 12/05/2015 e 09/06/2015 que
Requerente carreou aos autos cópia dos contratos de câmbio
relativos às a operações realizadas em 08/09/2009, 18/09/2009,
29/09/2009, 09/04/2010, 20/04/2010 e 29/04/2010.
Quanto às demais operações a Requerente limita-se em
demonstrar o cálculo do crédito indicado no PER/DCOMP.
Assim, diante da não apresentação do contrato de câmbio
relativo
ao
DARF
indicado
no
PER/DCOMP
no
25674.99807.171114.1.3.04-4864, não é possível validar o
crédito utilizado na compensação declarada”.
Quadro com o qual a recorrente explicitamente concorda e que,
mais ainda, chancela (RV – fls. 130/131):
“33. O v. acórdão recorrido alega que os autos devem
estar necessariamente instruídos com cópia do contrato
de câmbio da remessa. Ocorre que a Recorrente
juntou, por amostragem, em seu aditamento à
manifestação de inconformidade, alguns contratos de
câmbio referentes aos meses de setembro de 2009 e
abril de 2010.
34. Com a devida vênia, não há prova maior de que foi
recolhido IRRF sobre remessa ao exterior com
incidência da CIDE que o comprovante emitido e
indicado no PER/DCOMP relacionado a esse processo.
35. Mais do que isso, a própria D. Fiscalização autuou
a Recorrente exigindo a CIDE a 10% sobre essas
mesmas operações, em uma clara demonstração da de
que, para o Fisco se trata de remessas para prestação
dos serviços de telecomunicações internacionais.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

36. Pelo fato de já existir, nos autos deste processo,
uma prova muito mais robusta do que os contratos de
câmbio, não é necessário apresentar qualquer
documentação complementar para demonstrar o
caráter indevido da cobrança de IRRF, sob pena de se
exigir IRRF a 25% e CIDE a 10% sobre as mesmas
operações.
37. Contudo, a Recorrente está envidando seus
maiores esforços para conseguir apresentar, nestes
autos, o contrato de câmbio correspondente, o qual diz
respeito especificamente à hipótese destes autos.
(destaque acrescido)
38. Ocorre que se trata de documentação arquivada
em formato físico, datada dos anos 2009/2010, e os
funcionários da Recorrente estão trabalhando em
regime de home office em razão da pandemia da
COVID-19. Diante disso, a Recorrente ainda não
conseguiu levantar a documentação em questão, mas
irá apresentar nestes autos, com a maior urgência
possível, o contrato de câmbio cabível, razão pela qual
requer o deferimento para apresentação posterior do
contrato em questão. (idem)
39. Apesar de entender que não se trata de uma prova
imprescindível,
a
Recorrente
entende
que
a
apresentação do contrato de câmbio correspondente
afastará qualquer dúvida que porventura ainda exista
sobre a natureza da remessa e o caráter indevido da
cobrança do IRRF”.
Desse modo, pelo relatado, tinha-se estampado, quando do
julgamento inicial ocorrido em 17/11/2021, o seguinte
fotograma:
1)
A inexistência de controvérsias de que a tributação nestas
operações deve ser de 15% a título de IRRF e 10% como CIDE,
ponto reconhecido pela própria decisão de 1o Piso;
2)
Também induvidoso que a não aceitação dos argumentos da
recorrente, com a não validação do direito à repetição do indébito
buscado, não teve origem neste lado do embate, mas, sim, na NÃO
COMPROVAÇÃO da remessa ao exterior da parcela sobre a
qual incidiria a tributação;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

3)
Este
aspecto
(falta
de
comprovação)
foi
EXPLICITAMENTE reconhecido pela própria recorrente.
Então, como dito antes, faltava o rol probatório necessário para
validar o pleito da recorrente.
Todavia, como igualmente citado alhures, na véspera daquele
julgamento, a recorrente acostou petição e documentos com os
quais buscou comprovar suas alegações.
Nessa linha, os seguintes:
a)
Petição (fls. 180/183);
b)
Contratos de Câmbio demonstrando as remessas para o
exterior (fls. 184/217);
c)
Nova petição resumindo o pedido (fls. 220/221); e,
d)
Planilha demonstrativa dos valores remetidos ao exterior e
tributos incidentes (fls. 223).
Além disso, juntou cópia do auto de infração lavrado em seu
desfavor (PA no 19515.723063/2013-99) dizendo respeito à
exigência da CIDE sobre as mesmas remessas (fls. 224/237).
Compulsando tais documentos e o que mais consta nos autos e
fazendo o cruzamento das informações pertinentes, pode-se chegar
à seguinte estampa:
1.
Remessas para o exterior (Contratos de Câmbio – fls.
184/217 - Fechamento 08/07/2010):

---
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

---

---

---
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

---

---

---
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

---

---

---
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

Valores consolidados, na planilha trazida pela recorrente com os
documentos juntados em 16/11/2017 (fls. 223):

Total remetido para o exterior

R$ 11.041.143,34
Base de Cálculo Reajustada do IRRF (artigo. 725/RIR/1999)3

R$ 14.754.017,38
IRRF calculado e recolhido - R$ 14.754.017,38 (X) 25%

R$ 3.688.504,35
Recolhimentos individualizados (planilha – fls. 223):

3 Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância
paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento
do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se
referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
63, § 2o)
Aritmeticamente: Valor remetido para o exterior / (1-0,25)

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

IRRF Recolhido confirmado pelo Anexo ao DD – (fls. 83)

R$ 3.688.504,35:

Então, considerando que o IRRF efetivamente exigido deveria ser
15% (pelos motivos já antes trazidos), pode-se extrair o seguinte
contexto:
1.
Valor Recolhido

R$ 3.688.504,35
2.
Valor devido (R$ 14.754.017,38 * 15%)

R$ 2.213.102,60
3.
Valor recolhido a maior (1 – 2)

R$ 1.475.401,74
Confirmado pela planilha (fls. 223):

RESUMO
Feitas estas colocações, pode-se voltar ao pedido da recorrente.
Conforme decisão a quo (Ac. DRJ – fls. 108/111):
“No que tange ao mérito, o contribuinte alegou que
teria recolhido indevidamente o IRRF sobre serviços de
telecomunicações prestados por empresas domiciliadas
no exterior à alíquota de 25%, quando no entender da
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

própria RFB essas remessas deveriam ter sido
tributadas às alíquotas de 15% de IRRF e de 10% de
CIDE.
De fato, a alíquota aplicável seria de 25%, conforme
disposto no artigo 708 do RIR/99:
(...)
Essa alíquota, de 25%, pode ser reduzida para 15%,
desde que trate-se de remessas ao exterior com
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE (com alíquota de 10%), nos termos
dos artigos 2o e 2o-A da Lei n° 10.168/2000, com as
alterações promovidas pelas Leis no 10.332/2001 e
11.452/2007:
(...)
Para que reste configurado o pagamento a maior
indicado
no
PER/DCOMP
faz-se
necessário
a
comprovação de que a operação vinculada ao DARF
indicado corresponda a uma remessa para o exterior,
com incidência da CIDE e ônus da retenção por conta
do pagador dos rendimentos (artigo 166 do CTN).
No caso, a Requerente afirma que a remessa foi
efetuada
para
o
pagamento
de
serviços
de
telecomunicações prestados por empresas domiciliadas
no exterior (Roaming Internacional), o qual, de acordo
com o artigo 2o do Ato Declaratório Interpretativo no 25
de 13 de outubro de 2004, transcrito a seguir, está
sujeito à incidência da CIDE e IRRF de 15%.
(...)
Assim para fins de confirmação da natureza da
operação, bem como que a Requerente assumiu o ônus
da retenção mediante o reajuste da base de cálculo do
IRRF incidente na operação, os autos devem estar
instruídos com a cópia do contrato de câmbio da
remessa.
(...)
A Requerente não apresentou os documentos
relativos às remessas vinculadas aos DARFs
indicados nos PER/DCOMPs relacionados no
quadro acima.
(...)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

Quanto às demais operações a Requerente limita-se em
demonstrar o cálculo do crédito indicado no PER/DCOMP.
Assim, diante da não apresentação do contrato de
câmbio relativo ao DARF indicado no PER/DCOMP
no 25674.99807.171114.1.3.04-4864, não é possível
validar
o
crédito
utilizado
na
compensação
declarada”. (os destaques foram acrescidos):
Ora, se a decisão combatida reconhece que a alíquota efetiva
seria 15% e que a validação do crédito pleiteado impõe a
apresentação da documentação comprobatória, basicamente
contrato de câmbio (o que foi feito nesta fase processual),
induvidoso que a exigência foi atendida, cabendo o chancelamento
do pedido, até porque, como visto atrás, os valores recolhidos
foram devidamente confirmados.
Assim, encaminho meu voto no sentido de i) afastar a preliminar
de nulidade de cerceamento de defesa; ii) no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite do
direito reconhecido.
É como voto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite do direito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919918/2017-76

Fl. 256
DF CARF MF
Original